Tribunal: TJDFT
Processo: 0738093-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO PREDOME OLIVEIRA AMARAL, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Inicialmente, adoto o relatório da r. decisão agravada por bem retratar a lide: “CRISTIANE ALVES ARAÚJO propôs ação anulatória de assembleia de eleição c/c pedido de nova eleição em desfavor de ASSOCIAÇÃO PRÓ MORAR DO MOVIMENTO VIDA SAMAMBAIA – AMMVS e CRISTIANE MARIA SALES (ID 129465208, fls.91/118). Narra que a requerida é uma associação, sem fins lucrativos, que atua no Distrito Federal em parceria com o Poder Público e empresas privadas do ramo da construção civil para a realização do projeto de habitação social Riacho Fundo II - IV Etapa, com foco em famílias de baixa renda. Afirma que desde o início do ano de 2000 houve um movimento associativo e cooperativista, com a organização de várias pessoas que se reuniram em associações e cooperativas habitacionais, com o intuito de ter acesso à solução habitacional, através de projetos habitacionais de baixo custo (Habitação Popular), ou seja, o ponto central sempre foi a demanda social por habitação de baixo custo. Informa que foi concedida pela União, por meio de CDRU, à AMMVS – Associação Pró-Morar do Movimento Vida Samambaia, entidade master que atua na representação de outras 207 associações menores e cooperativas participantes do projeto, área destinada à construção de habitação populares, o qual se tornou o Programa Habitacional Riacho fundo II – 4a Etapa, sendo celebrados pelas 207 entidades representadas pela AMMVS, e beneficiárias da CDRU, contratos de empreitada global com empresas do ramo da construção civil, tendo como objeto a modelagem, estruturação e implantação do projeto habitacional, bem como a construção de casas e apartamentos, a serem destinadas aos associados/ cooperados das 207 Associações e Cooperativas que são representadas na CDRU pela AMMVS. Relata que a requerida é entidade importante dentro do contexto social do Distrito Federal, sendo responsável pela gerência de um grande projeto habitacional, em parceria com construtoras de renome nesta capital, o que atraiu os olhares de diversos tipos de pessoas, sendo algumas com interesses próprios nos negócios e parcerias da associação. Frisa que no ano de 2019, houve uma tentativa de golpe, realizada por um grupo de pessoas, na tentativa de assumir, de maneira forçada e irregular a diretoria da associação e consequentemente o domínio sobre os projetos e contratos, o que foi objeto do mandado de segurança no 0729517-73.2019.8.07.0001, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília, sendo o ato foi controlado e resolvido administrativamente, evitando prejuízos para a associação. Diz que em 10 de março de 2022 o mesmo grupo que outrora tentou tomar a diretoria, convocou e realizou assembleia geral extraordinária, em conluio com a então presidente da associação requerida, visando a eleição de novos membros da diretoria e dos conselhos, para o triênio 2022/2025, tendo eles mesmos formado e apresentando uma chapa, que foi a única a se apresentar e consequentemente foi eleita. Afirma que embora a convocação tenha seguido os requisitos do artigo 24 do Estatuto da Associação, no tocante a transparência e tempo, algumas nuances demandam melhor análise da validade deste ato jurídico que deve ser anulado pelos fundamentos que se seguem. Relata a existência das seguintes irregularidades: 1) mora na realização de eleição devidamente prevista em estatuto, a qual deveria ter sido convocada pela direção em vigor para janeiro de 2021. Entretanto tal eleição nunca ocorreu, mantendo-se no cargo de Presidente e Diretora Financeira a Sra. Cristiane Maria de Sales, e no cargo de Diretora Administrativa Cristiane de Araújo Alves; 2) desde o edital de convocação, vem sendo veiculada a informação de que a AMMVS possui sede no SDS Ed. Venâncio IV, no 44, sala 303 - Asa Sul - Brasília, ao passo que a real sede da associação encontra-se na QN 19, Conjunto 06, Casa 23 – Riacho Fundo II, Brasília/DF, CEP: 71.881-726; 3) a AGE ora impugnada decorre de edital cuja publicação se deu de modo diferente do que vinha sendo feito pela AMMVS no decorrer dos anos; 4) a assembleia foi total e integralmente presidida pela então presidente da AMMVS, o que desrespeita por completo os dizeres estatutários do artigo 22, §5o; 5) a nova eleição foi realizada em março de 2022, entretanto, até a presente data a diretoria eleita não se manifestou jurídica e nem administrativa sobre o tema, pelo contrário a requerente era diretora financeira da AMMVS e até hoje não foi notificada oficialmente da eleição em questão; 6) nenhum dos conselheiros eleitos é associado da AMMVS; 7) conforme as assinaturas de presença levadas ao registro cartorário, apenas 2(dois) nomes pertencem a associados, justamente as duas únicas assinaturas que não pertencem a membros da chapa eleita. Afirma que a direção da Associação deve ser realizada pelos antigos membros, até que nova eleição seja realizada. Requer em antecipação de tutela que seja suspensa a eleição da diretoria e do conselho eleito na assembleia do dia 10 de março de 2022, devendo a AMMVS permanecer sendo representada pela diretoria anterior até o julgamento de mérito e trânsito em julgado desta anulatória. No mérito, pugna pela anulação da assembleia realizada em 10 de março de 2022, bem como pela concessão de 90 (noventa) dias úteis, para a convocação e realização de eleição regular. Na decisão de ID 130198515, fl. 99/104, deferida parcialmente o pedido de tutela de urgência para: 1) Suspender os efeitos da AGE da AMMVS realizada no dia 10/3/2022; 2) Reconduzir provisoriamente aos respectivos cargos os vice-presidente (que deverá substituir o presidente), secretário geral, diretor financeiro, administrativo e social e técnico; bem como dos conselheiros; 3) Estabelecer o prazo de 45 dias para a diretoria ora reconduzida convocar nova eleição da diretoria e dos conselheiros, observando os termos do estatuto para convocação; 4) Deverá a diretoria ora reconduzida juntar aos autos no prazo de 30 dias, sob pena de revogação da liminar: a) Lista atualizada com nome dos sócios da AMMVS; b) Comprovação de convocação da AGE para eleição da nova diretoria e conselheiros. Intimada a autora para informar o nome dos antigos vice-presidente, secretário geral, diretor financeiro, administrativo e social e técnico; bem como dos conselheiros para respectivas intimações da presente decisão, ou juntar comprovante de ciência deles desta decisão. Nessa decisão determinado, ainda, fosse oficiado à CODHAB noticiando sobre essa decisão e ao 1o Ofício de Registro Civil (ID 127223558, fl. 42) determinando a anotação da presente decisão. Comunicar no AGI do processo 0702637-88.2022.8.07.0017 (ID 128176578) da presente decisão. Notícia de AGI interposto pela AMMVS no ID 130951955, fl. 129, no qual foi deferida parcialmente a liminar para determinar a “suspensão parcial dos efeitos da decisão e tão somente quanto à determinação de que se realize nova eleição.” (ID 132845850, fls. 507/518). A autora no ID 132847458, fls. 520/522, informa que “conforme as atas em anexo, a diretoria da AMMVS, sofreu com uma série de baixas, em março de 2012, houve o afastamento do então vice-presidente senhor Vicente de Paulo Oliveira e da ocupante dos cargos de secretária geral e diretoria administrativa, senhora Lidiane Maria de Jesus.” Salienta que se encontra em processamento o recadastramento dos associados. Ao final, pleiteia “pela autorização deste juízo para que CRISTIANE ALVES ARAUJO, CPF: 844.584.531-49, responda pela AMMVS durante esse curto período de vacância compreendido entre a publicação da decisão de ID 130198515 e a eleição a ser convocada e realizada no prazo descrito no mesmo decisium.” Contestação da AMMVS, no ID 133327318, fls. 537/558. Documentos de ID 133327319/133327330, fls. 559/848. Decisão reputando citada a segunda ré no ID 134112588, fl. 853. A parte ré apresenta manifestação no ID 134348662, fls. 858/866, em que ratifica a informação da autora quanto à composição da anterior diretoria da AMMVS. Enfatiza a necessidade de prestação de contas pela autora, os danos causados à AMMVS e pleiteia a alteração da liminar. Documentos de ID 134348663/134348664, fls. 867/941. Manifestação da autora no ID 135060765, fl. 943, pleiteando fosse considerada defesa da segunda ré o petitório de ID 134348662, fls. 858/866. Defesa da segunda ré no ID 135734574, fls. 945/949. Manifestação do terceiro SÉRGIO PREDOME OLIVEIRA AMARAL, anterior Diretor Social e Técnico da AMMVS, pleiteando seja nomeado Presidente da AMMVS durante o curso processual, ID 141739591, fls. 951/956.” (Grifei) O pedido de SÉRGIO foi indeferido. Nas razões recursais, argumentou que até a propositura da ação, a diretoria da AMMVS era composta apenas por CRISTIANE MARIA DE SALES, Presidente; CRISTIANE ALVES ARAÚJO, Diretora Financeira e por si, SÉRGIO PREDOME OLIVEIRA AMARAL, Diretor Social e Técnico. Com a concessão da liminar e afastamento da Presidente, restaram no quadro diretivo tão somente a Diretora Financeira, que ocupa a presidência interinamente e o Diretor Social e Técnico. Contudo, a designação de CRISTINE A. ARAÚJO para o exercício da Presidência encontraria óbice nos estatutos da Associação, uma vez que todo pagamento da Associação deve ser realizado conjuntamente pelo Presidente e pelo Diretor Financeiro. Como CRISTIANE é também Diretora Financeira, a regra teria ficado sem efeito e fragilizado o controle financeiro e orçamentário da instituição. Requereu a antecipação da tutela recursal para que seja nomeado Presidente da entidade e, ao final, o provimento do recurso com a ratificação do pleito liminar. Preparo regular sob ID 41164620. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Inicialmente, observo o pedido de SÉRGIO PREDOME OLIVEIRA AMARAL para intervir no processo como terceiro interessado (arts. 119 e 121 CPC). Ademais, pleiteia seja nomeado Presidente da AMMVS durante o curso processual. As partes deverão se manifestar sobre o pedido de intervenção. Indefiro o pedido da autora para considerar como defesa da segunda ré o ID 134348662, fls. 858/866, uma vez que a manifestação está restrita ao pedido de reconsideração da decisão liminar. Tendo a segunda requerida apresentado a resposta dentro do prazo legal no ID 135734574, fls. 945/949. Quanto ao pedido de reconsideração da liminar pela parte ré (ID 134348662, fls. 858/866), mantenho decisão. De fato, os documentos juntados aos pela primeira ré relacionados a cópias das fichas de filiação dos associados participantes da AGE, somente o foram apresentadas após enfatizado na decisão liminar desta demanda e pelo Relator do AGI a sua não apresentação pela AMMVS, uma vez que não foi juntada essa documentação na defesa já apresentada pela ré nos autos em apenso, 0702637-88. Assim, cumpre seguir o rito processual, com resguardo do contraditório. Em relação à assertiva de prestação de contas, essa questão deverá observar o rito processual adequado, o que não é objeto deste processo. Noutro lado, observo que a decisão liminar foi parcialmente reformada pelo Eg. TJDFT no AGI interposto pela parte ré na parte em que determinada a convocação de nova eleição para a AMMVS. Assim, os itens 3), 4. b) da decisão liminar encontram-se suspensos. No tocante às determinações da decisão liminar (ID 130198515, fl. 99/104), determinado que a autora: que juntasse aos autos lista atualizada com nome dos associados da AMMVS e informasse o nome dos antigos vice-presidente, secretário geral, diretor financeiro, administrativo e social e técnico; bem como dos conselheiros fiscais. A requerente afirmou, o que ratificado pela AMMVS, que a diretoria da AMMVS desde 2012 sofreu baixas, restando apenas nos cargos de Presidente a Cristiane Sales (ora segunda ré), Diretora Financeira a Cristiane Araújo (ora autora) e Diretor Social e Técnica o Sergio Predome (ora terceiro interessado). Não foram apresentados os dados dos conselheiros fiscais anteriores à AGE impugnada. Quanto à representatividade judicial e extrajudicial da AMMVS, considerando essas informações, cumpre esclarecer o responsável até ulterior decisão, já que suspensa a convocação para nova eleição. Os três diretores remanescentes Presidente a Cristiane Sales (ora segunda ré), Diretora Financeira a Cristiane Araújo (ora autora) e Diretor Social e Técnica o Sergio Predome (ora terceiro interessado), pleitearam fossem nomeados como representantes da AMMVS durante o curso processual, ao fim de evitar prejuízos à associação. Em relação à anterior presidente Cristiane Sales (ora segunda ré), reitero os termos da decisão liminar (ID 130198515, fl. 99/104), ante o nítido conflito de interesses, para não ser reconduzida ao cargo de Presidente da AMMVS. No cotejo entre os diretores Financeira (Cristiane Araújo - ora autora) e Social e Técnica (Sergio Predome - ora terceiro interessado), reputo que, de acordo com o disposto no ato de constituição da AMMVS, ID 127223554, fls. 10/18, mormente os arts. 37o e 39o, que as atividades então exercidas pela diretora financeira denotam que essa diretoria possui mais capacidade técnica para representar a AMMVS durante o curso processual. Com efeito, a diretoria financeira é responsável por gerir os valores recebidos pela AMMVS, o que demonstra ter maior conhecimento sobre os atos da associação. Doutro lado, a diretoria social e técnica afigura-se responsável pelas atividades sociais e culturais da associação, não havendo nexo com atos administrativos da AMMVS. Dessa forma, ante a inexistência dos demais cargos da diretoria da AMMVS, deverá a Diretor Financeira, ora autora Cristiane Alves Araújo, representar a AMMVS nos atos de sua gestão, devendo assumir as funções de Presidente da associação, até ulterior decisão. Destaco que nessa função, a autora arcará com os atos de sua gestão, em conformidade com o estatuto da AMMVS, notadamente art. 44o, bem assim pelas demais responsabilidades legais.” TUTELA PROVISÓRIA A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido para nomeação de SÉRGIO para o exercício interino da presidência está fundamentado exclusivamente na irregularidade da acumulação das funções de Presidente e Diretora Financeira por CRISTIANE. Porém, não há elementos que denotem a conveniência de sua designação como presidente, máxime diante do quadro de irregularidade nos quadros diretivos da associação e que reclama urgente regularização. Dessa forma, ausentes os pressupostos que o autorizam, deve ser indeferido o pedido liminar deduzido por SÉRGIO PREDOME OLIVEIRA AMARAL. Agravo 0722977-07.2022.8.07.0000 Primeiramente, importa consignar que fora deferida liminar no bojo deste agravo tão somente para determinar a suspensão da eleição da nova diretoria, conforme decidido inicialmente pelo juízo de origem. A decisão em tela considerou tão somente a eventual irreversibilidade da determinação, posto que uma vez realizada nova decisão, haveria comprometimento do próprio objeto da ação na origem. Mas reanalisando a situação processual à luz dos elementos trazidos no bojo do agravo n. 0738093-53.2022.8.07.0000, há necessidade de revisão daquele decisum diante da grave irregularidade na gestão financeira da entidade. Conforme previsto no Estatuto da Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia, seus objetivos são voltados à interlocução junto às esferas de governo federal e distrital e com o propósito de viabilizar moradia digna para seus associados. No exercício de seus objetivos sociais, há previsão de recebimento de recursos públicos, por meio de financiamentos ou doações, e para serem empregados na construção de moradias: “Art. 3o - São objetivos da Associação: I – Reivindicar junto ao Governo Federal, Governo do Distrito Federal, Estados, Municípios, moradia digna para integrantes desta Associação, e os que a ela vierem se filiar; II – Congregar os associados em torno dos objetivos comuns; III – Promover atividades e trabalhos para produção e construção de unidades habitacionais, através de mutirão em parcerias com outras entidades e sociedades correlacionadas com a construção e incorporação e outros meios pertinentes a produção do seu objetivo social; IV – Buscar junto ao Governo Federal, Governo do Distrito Federal, Estados e Municípios e outros órgãos competentes, financiamentos ou doações para construção de moradias; (...)” (Grifei) Da leitura dos objetivos sociais e forma de atuação da associação, verifica-se a possibilidade de vir a gerir recursos públicos obtidos tanto por meio de financiamentos, quanto por doações de órgãos governamentais. Ainda no exercício de seu escopo estatutário, a AMMVS atualmente coordena e executa a implementação do Programa Habitacional Riacho Fundo II, 4a Etapa, que tem origem em convênio firmado com a União, bem como estreita relação com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB -, na concessão de moradias populares. Insta salientar que, nesse contexto, encontra-se aberto o prazo para entidades habitacionais, tais como a AMMVS, solicitarem novo cadastramento junto à CODHAB e com vistas a participarem do Programa Habitacional de Interesse Social do DF, sob gestão desta companhia, cujo edital especifica a necessidade de apresentação da ata da assembleia de eleição da diretoria em exercício, bem como a relação e qualificação dos respectivos diretores (ID 141747347, dos autos de origem). Desta forma, e visando garantir maior rigor no emprego dos recursos públicos, seu estatuto previu que os atos de pagamentos e emissão de cheques devem ser realizados conjuntamente pelo respectivo Presidente e pelo Diretor Financeiro: “Art. 34o - Compete ao Presidente: I – Supervisionar as atividades da Associação, através de contados assíduos com os demais membros da Diretoria; II – Autorizar os pagamentos, assinar os cheques em conjunto com a Diretoria Financeira e verficar o saldo existente; III – Convocar as reuniões da Diretoria da Assembléia Geral; IV – Compete ao Presidente apresentar relatórios gerais, balanços, representar a Associação em juízo e perante as autoridades.” O contexto fático ora revelado demonstra que até a propositura da ação a diretoria da entidade tinha vários cargos diretivos vagos, estando preenchidos tão somente os de Presidente, Diretor Financeiro e Diretor Social e Técnico. Em razão do afastamento da então Presidente por ordem judicial e a designação da Diretora Financeira para o exercício interino da presidência, houve indesejável confusão à regra estatutária, a qual impõe a participação do Presidente e do Diretor Financeiro para a realização de despesas. Esse quadro atual não pode perdurar até o deslinde da ação e sob pena de perpetuar situação de grave irregularidade na gestão das contas da associação e com possíveis e danosos efeitos sobre eventuais recursos públicos. Portanto, revendo decisão liminar anteriormente proferida nos autos deste agravo de n. 0722977-07.2022.8.07.0000, impõe-se revogar o efeito suspensivo então concedido parcialmente e para determinar a imediata realização de novas eleições para recomposição do quadro diretivo. Em que pese a eventual irreversibilidade da decisão, a matéria reclama ponderação diante dos eventuais prejuízos de difícil reparação, quiçá impossível, ante a flexibilização dos rigores estatutários para realização de despesas. No exercício do poder geral de cautela, devem-se suspender a contratação de quaisquer despesas novas, exceto se devidamente comprovada a urgência e autorizada pelo juízo, bem como os pagamentos de despesas que não sejam reputadas essenciais ao funcionamento da instituição. Da mesma forma, e para fins de preservar o patrimônio público, fica a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia proibida de receber recursos provenientes da CODHAB/DF, ou de qualquer instância governamental, enquanto perdurar a irregularidade em seu quadro diretivo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida por SÉRGIO PREDOME OLIVEIRA AMARAL no bojo do agravo n. 0738093-53.2022.8.07.0000. REVOGO a liminar concedida no bojo do agravo n. 0722977-07.2022.8.07.0000 e, em atenção ao poder geral de cautela, determino: a) Que a Presidente Interina da Associação, CRISTIANE ALVES DE ARAÚJO, convoque novas eleições a se realizar no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade com o art. 23o do respectivo estatuto, a contar da intimação pessoal desta decisão (Súmula 410/STJ), à qual serão admitidos a votar e serem votados somente os associados em situação regular e devidamente comprovada; b) Que a Presidente Interina da Associação, CRISTIANE ALVES DE ARAÚJO, até a eleição e posse da nova Diretoria, se abstenha de realizar qualquer despesa ou pagamento não essencial ao funcionamento da entidade, bem como firmar novos contratos que a onerem, exceto se comprovada a urgência, devendo prestar contas desses atos frente à entidade tão logo regularizada a formação o seu quadro de direção; c) Comunique-se à CODHAB o teor dessa decisão e para que se abstenha de transferir recursos públicos ou quaisquer benefícios à Associação Pro-Morar do Movimento Vida de Samambaia enquanto não realizada nova eleição e empossados os novos diretores, o que deve ser comprovado pela respectiva ata registrada em cartório. Comunique-se ao juízo de origem, a quem competirá a fiscalização do cumprimento desta decisão, podendo impor outras condicionantes caso entenda pertinente. Expeça-se, com urgência, mandado de intimação para a agravada CRISTINE ALVES DE ARAÚJO, a ser cumprido em regime de plantão. Associem-se os presentes autos aos do agravo de instrumento n. 0722977-07.2022.8.07.0000, traslade-se cópia dessa decisão e intimem-se as partes. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator